Tribunal: TJBA
Processo: 8111059-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111059-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA DOMINGAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO.
SUSPENSÃO E RELIGAÇÃO TARDIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
ATRASO SUPERIOR AO PRAZO DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO E CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora desde a citação, em razão da demora na religação do serviço após solicitação.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir diante da religação do serviço antes do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser reduzido; (iv) definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da condenação.

III. Razões de decidir

3.
O restabelecimento do fornecimento de energia elétrica não afasta o interesse de agir, pois a demanda busca indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do CPC.

4.
A religação do serviço ocorreu com atraso superior ao prazo regulamentar de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configurando falha na prestação do serviço essencial.

5. O atraso de aproximadamente 96 horas verificado nos autos, após a quitação do débito em 02/05/2023 e o restabelecimento apenas em 08/05/2023, configura flagrante falha na prestação do serviço.

6.
O corte do fornecimento foi realizado em 02/05/2023, data anterior ao prazo informado na própria fatura (08/05/2023), o que reforça a irregularidade da conduta e a responsabilidade da concessionária.

7.
A interrupção prolongada de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência do STJ.

8.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade, proporcionalidade e observância da função pedagógico-preventiva, sem que configure enriquecimento sem causa do consumidor nem seja meramente simbólica.
O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso, ao porte econômico da concessionária e aos danos experimentados, não comportando redução.

9. Em matéria de correção monetária e juros de mora decorrentes de ilícito contratual, aplica-se a Súmula 362 do STJ: correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após a quitação do débito, em prazo superior ao regulamentar previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configura falha na prestação do serviço público essencial e dano moral in re ipsa.

2. A interrupção de serviço público essencial realizada antes do prazo informado ao consumidor na própria fatura reforça a irregularidade da conduta da concessionária e legitima a condenação por danos morais.

_________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 22 e 22, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8111059-33.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e apelada, MARIA DOMINGAS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA